Tribunal: TJMT
Processo: 1035763-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035763-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALISSON ADRIANO DE BARROS GOMES - CPF: 009.626.991-01 (APELADO), ANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO - CPF: 461.038.561-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE MANTIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar apenas o bloqueio judicial de veículo, em ação que visava a declaração de inexistência de propriedade, afastamento de débitos tributários e transferência do bem ao alegado adquirente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, (i) sem prova documental idônea da alienação de veículo automotor, é possível reconhecer a transferência da propriedade com base na tradição, e (ii) se a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos tributários e administrativos posteriores.

III. Razões de decidir

3.

A transferência da propriedade de bem móvel, embora se opere com a tradição (CC, art. 1.267), exige comprovação inequívoca do fato jurídico alegado, não se admitindo presunção baseada exclusivamente em alegações ou elementos frágeis.

4.

A inexistência de prova documental da alienação impede o reconhecimento da perda da propriedade nos termos do CC, art. 1.275, inviabilizando o afastamento das responsabilidades correlatas.

5.

O regime jurídico dos veículos automotores impõe dever formal de comunicação da venda ao órgão de trânsito (CTB, art. 134), cuja inobservância mantém a responsabilidade do alienante pelos encargos incidentes sobre o bem.

6.
A mitigação dessa regra somente é admissível mediante prova robusta da alienação, inexistente no caso concreto, sob pena de violação à segurança jurídica e ao sistema de registros públicos.

7.

A solução adotada na sentença, ao determinar o bloqueio judicial do veículo, revela-se adequada para evitar a continuidade de encargos, preservando a utilidade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de prova documental idônea da alienação de veículo impede o reconhecimento da transferência da propriedade com base na tradição.

2. A falta de comunicação da venda ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos tributários e administrativos, nos termos do art. 134 do CTB.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.267 e 1.275; CPC, arts. 373, I, e 355, I; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ana Francisca da Silva Carvalho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual que, nos autos de Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo c/c Obrigação de Fazer, Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária e Anulatória de Débito Fiscal, por ela proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando apenas o bloqueio judicial do veículo (id. 356606364, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, afirmando que realizou a venda do bem descrito na inicial ao Recorrido,
Alisson Adriano de Barros Gomes
,
mediante tradição, no ano de 2015, circunstância que implicou a transferência da propriedade, nos termos da legislação civil aplicável.

Aduz que, após a alienação, não mais detém a posse ou qualquer vínculo com o veículo, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos débitos tributários e infrações administrativas posteriores, os quais foram indevidamente lançados em seu nome.

Assevera que a ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito não afasta a transferência da propriedade, porque o registro possui natureza meramente administrativa, defendendo que a tradição é suficiente para a transmissão do domínio de bem móvel.

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao exigir prova formal excessiva da alienação, deixando de considerar o conjunto probatório que demonstraria a efetiva transferência do veículo, bem como a ausência de responsabilidade pelos encargos posteriores.

Defende que a manutenção de seu nome nos registros do veículo configura violação ao seu direito, por impor-lhe responsabilidade indevida por obrigações geradas por terceiro, pugnando pelo reconhecimento da perda da propriedade desde a tradição, com fundamento nos artigos 1.267 e 1.275, do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do Recurso para que seja declarada a inexistência de propriedade do veículo desde a data da alienação, afastando-se sua responsabilidade pelos débitos posteriores, bem como determinada a transferência do registro ao real adquirente e a anulação das cobranças indevidas.

Os Apelados,
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –
apresentaram contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 356606370, págs. 01/16).

O Recorrido, Alisson Adriano de Barros Gomes, não apresentou contrarrazões ao Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 359510868, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Ana Francisca da Silva Carvalho insurge-se contra a sentença que, nos autos de Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo c/c Obrigação de Fazer, Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária e Anulatória de Débito Fiscal, por ela proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Ana Francisca da Silva Carvalho ajuizou a Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo c/c Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária e Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, do Estado de Mato Grosso e de Alisson Adriano de Barros Gomes, afirmando que adquiriu motocicleta no ano de 2014 e posteriormente a vendeu ao terceiro Requerido, mediante contrato verbal, tendo ocorrido a tradição do bem em setembro de 2015, ocasião em que o adquirente assumiu a posse e se comprometeu a promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito.

Relatou, na inicial, que acreditava na regularização do registro pelo comprador, porém constatou posteriormente que o veículo permanecia em seu nome, circunstância que ensejou a imputação de multas, pontuações e débitos fiscais, inclusive inscritos em dívida ativa, todos referentes a período posterior à alienação.

Aduziu que, após a apreensão do veículo, auxiliou o adquirente na sua liberação, mediante a confiança de que este regularizaria a situação cadastral, o que não ocorreu, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência, visando resguardar-se quanto à indevida vinculação do bem.

Sustentou que, nos termos do Código Civil, a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, de modo que não pode ser responsabilizada por tributos como IPVA e licenciamento, tampouco por multas posteriores à venda, ainda que não tenha havido comunicação formal ao DETRAN, defendendo a limitação da responsabilidade solidária prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Asseverou que os débitos fiscais posteriores à alienação são de responsabilidade exclusiva do adquirente, bem como que as penalidades administrativas devem ser redirecionadas ao real possuidor do veículo, requerendo, ainda, a possibilidade de bloqueio do automóvel como forma de compelir a regularização cadastral.

Defendeu a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito evidenciada pela alienação do bem e do risco de dano decorrente da continuidade da imputação de débitos e penalidades em seu nome.

Requereu, ao final, o deferimento da tutela provisória para suspensão das cobranças e penalidades, o bloqueio do veículo e, no mérito, a declaração de inexistência de propriedade e de relação jurídico-tributária a partir da data da venda, a transferência do veículo e dos encargos ao adquirente, bem como a anulação dos débitos fiscais indevidamente lançados em seu nome.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, para determinar o bloqueio judicial do veículo, via RENAJUD (id. 356606356, págs. 01/05).

A Julgadora singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
POSTO ISSO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito
, os pedidos formulados na presente
AÇÃO DECLARATÓRIA, aviada por ANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO E Outro
o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC PARA
DETERMINAR o bloqueio judicial
da motocicleta 2809-HONDA/CG 150 TITAN EDS (Nacional), placa NJR0356.

Por corolário natural, confirmo a tutela de urgência concedida no Id. 130556004.

Deixo de condenar a requerente no pagamento das custas processuais, visto que é beneficiária da justiça gratuita.

Diante do principio da causalidade, não podendo se imputar aos requeridos o ônus pela ausência de comunicação de venda aos requeridos, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, afastando-se a condenação em verba honorária sucumbencial.” (Sic).

Contra essa decisão,
Ana Francisca da Silva Carvalho
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal consiste em definir se, à míngua de prova documental idônea da alienação do veículo e da correspondente comunicação ao órgão de trânsito, é possível afastar a responsabilidade da apelante pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o bem.

A Apelante sustenta que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.267, do Código Civil, bem como invoca o art. 1.275, do mesmo diploma para defender a perda da propriedade por alienação ou renúncia, afirmando que não mais detém a posse do veículo desde 2015.

Os referidos dispositivos legais assim dispõem:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.”

Nota-se que, embora seja juridicamente correto afirmar que, em regra, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, tal premissa não dispensa a comprovação concreta e inequívoca da ocorrência desse fato.

No caso em tela, verifico que a Recorrente não produziu qualquer prova documental apta a demonstrar a efetiva alienação do veículo ao terceiro Alisson Adriano de Barros Gomes, tampouco a tradição alegada, limitando-se à narrativa de contrato verbal e à juntada de Boletim de Ocorrência, elementos que, isoladamente, não se prestam a comprovar a transferência da propriedade.

Com efeito, a fragilidade do acervo probatório impede o reconhecimento da perda da propriedade com fundamento nos artigos 1.267 e 1.275, do Código Civil, porquanto tais dispositivos pressupõem a demonstração do fato jurídico invocado, o que não se verifica na hipótese.

A tradição, enquanto elemento constitutivo da transferência da propriedade, não pode ser presumida, exigindo comprovação idônea, especialmente quando se pretende afastar obrigações regularmente constituídas.

Ademais, a argumentação da Apelante desconsidera a existência de regime jurídico específico aplicável aos veículos automotores, que impõe deveres formais ao alienante justamente para garantir a segurança das relações jurídicas e a confiabilidade dos registros públicos.

Nesse contexto, o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece obrigação expressa de comunicação da venda ao órgão de trânsito, cuja inobservância acarreta a manutenção da responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades e encargos incidentes sobre o bem.

No caso
sub examine
, é incontroverso que a Apelante não promoveu a comunicação da alienação ao DETRAN/MT, nem providenciou a regularização da transferência do veículo e essa omissão não pode ser relativizada sem a existência de prova robusta da alienação, sob pena de se esvaziar completamente o comando normativo do artigo 134, do CTB e transferir à Administração Pública os efeitos da inércia do particular.

A alegada mitigação da referida norma, como defendido no Apelo, somente é admitida em situações excepcionais, nas quais reste plenamente demonstrada a alienação do bem por meio de prova segura e convincente, o que não ocorre no presente caso. Ao contrário, a ausência de qualquer documento que comprove a transação impede o afastamento da responsabilidade da Apelante.

Outrossim, não se pode admitir que a simples alegação de perda da posse, desacompanhada de prova idônea, seja suficiente para desconstituir débitos fiscais regularmente constituídos, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica e estímulo a condutas negligentes no âmbito das relações envolvendo veículos automotores.

Por outro lado, penso que o Juízo singular adotou solução equilibrada ao reconhecer a ausência de prova suficiente para acolher os pedidos principais, mas, ao mesmo tempo, determinar o bloqueio judicial do veículo como medida apta a evitar a continuidade da geração de novos débitos, preservando, assim, a utilidade prática da tutela jurisdicional.

Dessarte, penso que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o conjunto probatório dos autos e com os dispositivos legais aplicáveis, notadamente os artigos 373, inciso I, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ana Francisca da Silva Carvalho, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026